Tribunal: TJDFT
Processo: 0737591-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737591-77.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUAN LEVI ARAÚJO FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo (art. 12, caput, Lei no 10.826/2003). A defesa arguiu nulidade da busca e apreensão e cerceamento de defesa, e pede, no mérito, absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para posse de drogas para consumo próprio, requerendo ainda o afastamento da análise desfavorável do art. 42 da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) nulidade da busca e apreensão domiciliar por falta de mandado judicial e suposta ausência de consentimento; (ii) alegação de cerceamento de defesa pela leitura de depoimento extrajudicial por policial antes da audiência; (iii) possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo próprio; e (iv) validade da valoração negativa no cálculo da pena com base no art. 42 da Lei no 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca e apreensão domiciliar configura-se legítima, pois foram observadas fundadas razões de flagrante delito, conforme art. 5o, XI, da CF e entendimento consolidado do STF (Tema 280) e do STJ, dado que o suspeito, ao visualizar a viatura empreendeu fuga para entrar na residência, além disso, os policiais puderam visualizar objetos característicos de tráfico. 4. Não há nulidade por cerceamento de defesa na leitura prévia do depoimento policial, porquanto inexiste vedação legal expressa nesse sentido. 5. O pedido de desclassificação para posse de drogas para consumo próprio é inviável, diante da quantidade significativa de entorpecentes, diversidade de substâncias e equipamentos apreendidos, indicadores claros de atividade de tráfico. 6. A valoração negativa do art. 42 da Lei de Drogas foi afastada por se referir apenas à diversidade das drogas, o que, isoladamente, não justifica o aumento da pena-base na ausência de outros fatores concretos que agravem a conduta. 7. Imposta a pena de espécies distintas, ou seja, detenção e reclusão os regimes devem ser fixados separadamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 9. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões de flagrante delito no interior da residência, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 280) e do STJ. 10. A leitura de depoimento prestado na fase policial não gera nulidade processual pois não há vedação legal expressa nesse sentido. 11. A quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, associadas a materiais de embalagem, indicam tráfico e impedem a desclassificação para posse de drogas para consumo próprio. 12. A circunstância do art. 42 da Lei de Drogas exige a avaliação conjunta da natureza e quantidade das drogas para justificar exasperação da pena. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 204 e 212; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 42; Lei no 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280; STJ, AgRg no AREsp n. 1.170.087/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; STJ, AgRg no REsp: 1935456 GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. O recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 395, inciso III, ambos do CPP, e 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, pugnando pelo reconhecimento da nulidade da busca domiciliar por violação de domicílio, com aplicação da Teoria dos frutos da árvore envenenada e consequente trancamento da ação penal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, pleiteando o reconhecimento de nulidade pelo indeferimento de impugnação da testemunha de acusação que confirmou ter realizado a leitura do seu depoimento policial antes da audiência de instrução e julgamento, com a consequente absolvição por insuficiência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII, e 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a análise das teses recursais (absolvição diante do reconhecimento da ilicitude das provas obtidas em virtude de violação de domicílio e nulidade pelo indeferimento de impugnação da testemunha de acusação que confirmou ter realizado a leitura do seu depoimento policial antes da audiência de instrução e julgamento), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030